Tribunal: CARF
Processo: 10840.900554/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.900554/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.637 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE BEBIDAS IPIRANGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PER/DCOMP.
RESSARCIMENTO
IPI.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses não é de se declarar a nulidade.
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO DO IPI. VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ARGUMENTAÇÃO
ESTRANHA AOS MOTIVOS DO DESPACHO DECISÓRIO.
Manifestação de inconformidade que apresenta argumentos estranhos aos
motivos do não reconhecimento do direito creditório alegado em PER/DCOMP
deve ser considerada não conhecida pela DRJ.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e não conhecer as alegações de mérito do recurso voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-011.632, de 13 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10840.900138/2012-14, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini,
Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.900554/2012-12
Fl. 1454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.637 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900554/2012-12

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de primeira
instância, que não tomou conhecimento da Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório da Unidade de Origem, por intermédio do qual foi indeferido o
pedido de restituição/ressarcimento apresentado em PER/DCOMP e, consequentemente, não
homologadas as compensações vinculadas.
De acordo com o Despacho Decisório, o valor do crédito solicitado/utilizado não
foi reconhecido em razão dos seguintes motivos:
 Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado; e
 Utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento do trimestre em períodos subseqüentes, até a data da
apresentação do PER/DCOMP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, o órgão
julgador de piso não tomou conhecimento do recurso, tornando definitiva a decisão do Despacho
Decisório.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que traz suas razões de defesa, encerrando-o com pedido de procedência das
razões nele constantes.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo. No entanto, deve ser conhecido
parcialmente, pelas razões expostas a seguir.
II
FUNDAMENTAÇÃO
II.1 Alegações quanto ao conhecimento da Manifestação de
Inconformidade e nulidade do Despacho Decisório
A Recorrente enfatiza a necessidade de conhecimento de sua
Manifestação de Inconformidade com base nos seguintes argumentos:
Fl. 1455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.637 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900554/2012-12


A Autoridade Fiscal não homologou as compensações declaradas e
indeferiu o pedido de ressarcimento e a decisão recorrida manteve o
Despacho Decisório apresentando apenas razões que dizem respeito a
outros créditos de IPI em valores muito inferiores aos créditos
decorrentes da aquisição de insumos isentos oriundos da ZFM.

Ocorre que esses motivos não afetam o presente processo, porque
os créditos de IPI determinantes para a formação do saldo credor,
utilizado pela Recorrente na compensação, foram os que tiveram origem
na aquisição de insumos isentos oriundos da ZFM e elaborados com base
em matéria-prima agrícola de produtor situado na Amazônia Ocidental,
utilizados na fabricação de produtos sujeitos ao IPI(refrigerantes).

Por essa razão, a Recorrente, em sua Manifestação de
Inconformidade, sustentou apenas a validade do crédito de IPI relativo à
aquisição dos referidos insumos isentos e à sua suficiência para quitar,
por compensação, os débitos objetos das PER/DCOMPs em questão. Ou
seja, a análise da validade dos créditos de IPI, a que a decisão recorrida
faz referência, é irrelevante e desnecessária para verificação da validade e
suficiência das compensações realizadas.

Dessa forma, diante desses fatos, apenas duas conclusões são
possíveis:
a)
ou a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente
deve ser conhecida e provida porque atacou o Despacho Decisório e
justificou as razões para a homologação das compensações, uma vez que
demonstrou a validade e suficiência do crédito de IPI decorrente das
aquisições de insumos isentos (concentrados), oriundos da ZFM e
elaborados com base em matéria-prima agrícola de produtor situado na
Amazônia Ocidental, utilizados na fabricação de produtos sujeitos ao IPI
(refrigerantes), para fins das compensações realizadas;
b)
ou o Despacho Decisório deve ser declarado nulo, uma vez que não
analisou a parcela significante do saldo credor do IPI, suficiente para
validar as compensações realizadas.
Cita julgados deste CARF envolvendo nulidade da Despachos Decisórios
e decisões de primeira e segunda instâncias administrativas que, segundo
entende, corroborariam sua tese.
Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, para que seja conhecida e
provida a Manifestação de Inconformidade ou, caso assim não se
entenda, a anulação do Despacho Decisório, para que outro seja
proferido.
Passo a analisar.
Em síntese, a Recorrente argumenta que a causa do não reconhecimento
de parcela substancial de seu crédito foi a glosa de créditos de IPI
decorrentes de aquisições de insumos isentos (concentrados)1, oriundos

1 Aquisições efetuadas junto à empresa Recorfarma Indústria do Amazonas Ltda, CNPJ 61.454.393/0001-06,
estabelecida na ZFM.
Fl. 1456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.637 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900554/2012-12

da ZFM e elaborados com base em matéria-prima agrícola de produtor
situado na Amazônia Ocidental, utilizados na fabricação de produtos
sujeitos ao IPI (refrigerantes). Por tal razão, a Manifestação de
Inconformidade se ateve a esta motivação, que considera ilegítima.
Inicialmente, esclareça-se que a análise do crédito pleiteado pela
Recorrente no PER/DCOMP no 15179.61302.101007.1.7.01-7806 foi
realizada de forma eletrônica, ou seja, não sofreu ação fiscal, conforme
Despacho da Unidade de Origem à fl. 2.036.
Segundo o Despacho Decisório, a motivação para não reconhecimento do
crédito pleiteado ocorreu pelos seguintes motivos:

Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é
inferior ao valor pleiteado; e

Utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento do trimestre em períodos subseqüentes, até a
data da apresentação do PER/DCOMP.
Pois bem.
Na Planilha Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível, que faz parte do Despacho Decisório, o total do Saldo
Credor Ressarcível apurado para o 3o Trimestre de 2005 foi de R$
624.907,74, conforme a seguir:

Para se chegar a esse Saldo Credor Ressarcível, foram considerados os
valores referentes a Créditos Ressarcíveis, Créditos Não Ressarcíveis e
Débitos de IPI informados pela Recorrente no PER/DCOMP com
demonstração de crédito, no 15179.61302.101007.1 .7.01-7806, conforme
prova a Planilha Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento
de IPI), também integrante do Despacho Decisório, a seguir reproduzida:
Fl. 1457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.637 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900554/2012-12

Portanto, até aqui, confirmada a primeira motivação do Despacho
Decisório, de que o saldo credor passível de ressarcimento (R$
624.907,74) é inferior ao valor pleiteado (R$ 877.843,47), demonstrando,
assim, que foi pleiteado crédito a maior no PER/DCOMP em questão.
Também integrante do Despacho Decisório, tem-se a Planilha
Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento, que
demonstra o comportamento do Saldo Credor Passível de
Ressarcimento após o período correspondente (3o Trimestre de 2005) até
o trimestre de apresentação do PER/DCOMP em análise (4o Trimestre de
2007), conforme reprodução a seguir:
Fl. 1458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.637 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900554/2012-12

Esta última planilha demonstra que, a partir do 1o Dec.-Fev./2006, a
Recorrente não teria mais saldo credor passível de ressarcimento, uma
vez observado o uso integral, na escrita fiscal, desse saldo credor (3o
Trimestre de 2005) em períodos subsequentes, até a data da apresentação
do PER/DCOMP. Logo, pertinente a segunda motivação do Despacho
Decisório.
Diante do que fora exposto, percebe-se que não há mácula no Despacho
Decisório que permita declarar sua nulidade, porquanto esse ato
administrativo original demonstrou adequadamente sua motivação após
análise do credito de IPI pleiteado.
Vejamos, agora, o argumento de que a Manifestação de Inconformidade
apresentada deve ser conhecida e provida porque atacou o Despacho
Decisório e justificou as razões para a homologação das compensações,
uma vez que demonstrou a validade e suficiência do crédito de IPI
Fl. 1459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.637 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900554/2012-12

decorrente das aquisições de insumos isentos (concentrados), oriundos da
ZFM, especificamente junto à empresa Recofarma Indústria do
Amazonas, e elaborados com base em matéria-prima agrícola de produtor
situado na Amazônia Ocidental, utilizados na fabricação de produtos
sujeitos ao IPI (refrigerantes), para fins das compensações realizadas.
A íntegra do Despacho Decisório não permite observar qualquer relação
entre as suas motivações e as alegações da Recorrente constantes da
Manifestação de Inconformidade.
Em parte alguma dessa decisão (Despacho Decisório) há menção a glosas
de créditos de IPI decorrente das aquisições de insumos isentos
(concentrados), oriundos da ZFM, e elaborados com base em matéria-
prima agrícola de produtor situado na Amazônia Ocidental, utilizados na
fabricação de produtos sujeitos ao IPI (refrigerantes), para fins das
compensações realizadas.
Ressalte-se que, na Planilha Relação de Notas Fiscais com Créditos
Indevidos – Créditos por Entradas no Período, às fls. 1.536-1.562,
também integrante do Despacho Decisório, em que são relacionadas
diversas Notas Fiscais de aquisições, não constam ali quaisquer
documentos fiscais emitidos pela supracitada empresa da ZFM.
E, não sendo constatada pela auditoria fiscal irregularidades concernentes
aos créditos de IPI decorrentes de aquisições junto à referida empresa,
estes créditos consignados pela Recorrente na Ficha Notas Fiscais de
Entrada/Aquisição do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito,
15179.61302.101007.1.7.01-7806, às fls. 29-1.487, foram devidamente
considerados, e não glosados, na apuração efetuada por meio do
Despacho Decisório.
Enfim, as razões acima permitem concluir pela procedência da decisão
recorrida, que não tomou conhecimento
da Manifestação de
Inconformidade, devido a Recorrente haver deixado de contestar a
motivação do Despacho Decisório, mediante apresentação de argumentos
sobre matéria absolutamente estranha ao resultado da verificação
eletrônica do PER/DCOMP.
Essa conclusão é oriunda dos seguintes comandos do PAF, rito
processual aplicável ao caso por conta do disposto no art. 74, §11, da Lei
no 9.430, de 9.430, de 27/12/1996:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
[...]
Fl. 1460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.637 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900554/2012-12

Consequentemente e pelos esclarecimentos acima prestados neste voto,
não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório, sob o argumento
de não ter analisado parcela significante do saldo credor do IPI,
suficiente para validar as compensações realizadas, pois a parcela
significante mencionada pela Recorrente não foi objeto de glosa fiscal.
Diante de todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e
não conhecer dos argumentos de mérito do Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
suscitadas e não conhecer as alegações de mérito do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redator

Fl. 1461
DF CARF MF
Documento nato-digital